Tribunal: TJDFT
Processo: 0706186-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. NÃO COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO POR DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. RESTRIÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REATIVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA A NOVO LOCADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 138 da Resolução 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, determina que a alteração da titularidade ou de pedido de conexão de novo consumidor ou demais usuários depende da comprovação da propriedade ou da posse do bem.
2. O art. 346, da mesma Resolução, dispõe que “quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução: I - ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor e demais usuários ou de débito de titularidade de terceiros;”
3. A Resolução ainda prevê expressamente nos arts. 356 ao 361 as seguintes restrições à suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento: 1) notificação prévia e obrigatória; 2) proibição de suspensão do fornecimento após o decurso de 90 (noventa) dias contado da última fatura não paga, salvo se o corte foi proibido por decisão judicial ou existência de motivo justificável; 3) intervalo de pelo menos 30 (trinta) dias entre a data de vencimento da fatura e a data da efetiva suspensão, para unidades consumidoras residenciais de baixa renda; 4) indicação específica da data da suspensão dos serviços nas notificações; 5) notificação prévia, específica com entrega comprovada (aviso de recebimento e similares) para unidades em que existam pessoa usuárias de equipamentos vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica.
4. A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia elétrica, não possui natureza propter rem, mas sim pessoal, ou seja, é de responsabilidade do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. Todavia, o fato de o imóvel estar alugado, e as faturas de energia elétrica corresponderem à utilização do serviço no período em que o imóvel estava locado, não é capaz de afastar, por si só, a responsabilidade da autora/apelante pelos débitos exigidos.
5. Os contratos de locação e de fornecimento de energia elétrica são distintos e não há transferência automática da responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia elétrica tão somente em razão da celebração do contrato de locação e/ou de seu encerramento.
6. Apesar do uso corriqueiro da nomenclatura transferência de titularidade, em verdade se trata de novo contrato de prestação de serviço. Assim, o pedido de transferência dá início a uma nova relação contratual, a qual será encerrada, entre outras hipóteses, com a comunicação de transferência ou o pedido de desligamento.
7. Os autos informam que a concessionária de energia elétrica não foi comunicada da necessidade de alteração da titularidade do responsável pela unidade de consumo, razão pela qual não se encerrou o contrato de prestação de serviço existente entre as partes até a solicitação de desligamento da unidade consumidora em 16/11/2022. Por esse motivo, persiste a responsabilidade da locadora, ora apelante MARIA ELENITA DE SOUSA FERREIRA, ainda que por débitos relacionados ao período em que o imóvel esteve locado a segunda apelada/locatária.
8. As autoras não se desincumbiram do ônus de comprovar que a primeira apelada descumpriu as restrições à suspensão do fornecimento de energia elétrica. Portanto, não há que se falar em compensação por dano moral por tal fato.
9. Por outro lado, a hipótese narrada não se enquadra nas exceções previstas no §1o do art. 346 da Resolução 1.000, de 2021 da ANEEL, que autorizariam a condicionar o fornecimento da energia e a transferência da titularidade ao pagamento do débito existente.
10. A sentença deve ser reformada para que a apelada NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A seja condenada em obrigação de fazer consistente em reativar da energia na unidade consumidora e transferir a titularidade para a apelante/nova locatária RAFAELA SANTOS FERREIRA.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.